Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714514-55.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERVON MAGALHAES PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Conforme despacho de ID 13562251, foi assinalado prazo ao apelante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, o recorrente não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 13868742). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, faculto ao apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora